Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc...(ID no 21935738) Postula o d. causídico do apelante pela restituição de prazo recursal por se encontrar internado em unidade de terapia intensiva. Ocorre que tal pleito carece de amparo, conforme se verá adiante. Verifica-se nos autos, em apertada síntese, que a d. defesa do apelante interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, pela qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal proposta e condenou como incurso nas penas descritas no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), a cumprir penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mais multa de 24 (vinte e quatro) dias, fixados unitariamente à razão mínima, respectivamente, para ser ser expiadas no regime inicial aberto. A egrégia 1a Turma Criminal não conheceu do recurso interposto, de forma unânime, por manifesta intempestividade. O v. acórdão foi disponibilizado em 17/11/2020 (terça-feira) e publicado em 18/11/2020 (quarta-feira), começando a transcorrer prazo recursal em 19/11/2020 (quinta-feira). Por outro lado, juntamente com a petição ora examinada, o ilustre advogado do apelante colaciona atestado médico assinado em 03/12/2020 (ID no 21935740), no qual informa estar internado em UTI – unidade de terapia intensiva – desde a data de 30/11/2020. Nesse passo, importante observar que o prazo de interposição dos embargos de declaração já foi ultrapassado e que o nobre advogado deixou de informar qual recurso pretenderia interpor, o que impossibilita a devolução de prazo recursal, notadamente quando se passaram 11 (onze) dias entre a publicação e o dia de sua internação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de devolução de prazo recursal. I.